Tribunal: TJDFT
Processo: 0738102-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738102-17.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRO BATISTA RODRIGUES DE ALENCAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu ALESSANDRO BATISTA RODRIGUES está sendo agora patrocinado pelo Dr. Robson Machado de Almeida, conforme procuração de ID: 23946589. Tal fato já consta anotado no PJE. Defiro o pedido de vista de ID: 23946588. Brasília, 11 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador